Tribunal: STJ
Processo: 0000008-81.2011.8.15.0071
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196482 - PB (2025/0039538-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ALUISIO VIEIRA DE ATAIDE
AGRAVANTE
: DONATO FEITOSA
AGRAVANTE
: SAULO SOUZA GONDIM
ADVOGADOS
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PB011589
MAYANNE BEZERRA GOMES - PB023662
CAROLINE RANGEL - PB029877
SOC. de ADV
: MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA
AGRAVADO
: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - RJ179145
TATIANA MORENO GOULART FARINA LOPES - RJ220675
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DO
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA
.
AD CAUSAM
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, a alteração da premissa adotada pela Corte de origem,
tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
Documento eletrônico VDA51832241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a50fd2a-f607-41aa-8133-1b8bc0538dd8

necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51832241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/10/2025 19:20:23
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2025. Código de Controle do Documento: 0a50fd2a-f607-41aa-8133-1b8bc0538dd8

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2196482 - PB (2025/0039538-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ALUISIO VIEIRA DE ATAIDE
AGRAVANTE
: DONATO FEITOSA
AGRAVANTE
: SAULO SOUZA GONDIM
ADVOGADOS
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PB011589
MAYANNE BEZERRA GOMES - PB023662
CAROLINE RANGEL - PB029877
SOC. de ADV
: MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA
AGRAVADO
: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL -
RJ179145
TATIANA MORENO GOULART FARINA LOPES - RJ220675
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS.
DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DO
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA
.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
AD
CAUSAM
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Na hipótese, a alteração da premissa adotada pela Corte de
origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50888388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:25:04
Código de Controle do Documento: 917451d5-4085-474a-9aa7-8ef65b38784b

3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
e
contra a decisão de fls.
Aluísio Vieira de Ataíde outros
1.060/1.063, que conheceu, em parte, do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, com base nos seguintes fundamentos: (I) não se verifica ofensa aos arts.
489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o Sodalício de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, não se constatando, ademais,
a apontada contradição; (II) o reconhecimento da indigitada legitimidade da parte
recorrente para promover a execução de acordo firmado pela Energisa e a Cooperativa
de Energização e Desenvolvimento Agropecuário de Areia Ltda. encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ; e (III) a verificação do prazo aplicável à espécie (se prescricional
ou decadencial) demanda o reexame de matéria fático-probatória.
Inconformada, a parte agravante sustenta que:
(I) o acórdão recorrido padece de omissão em relação aos seguintes temas
(fl. 1.075):
[...] (i) o pedido não buscava “ampliar” a coisa julgada para prejudicar terceiros,
mas apenas assegurar a efetividade de título judicial (sentença homologatória de
acordo); (ii) se impunha o enfrentamento do prazo prescricional aplicável (art.
205 do CC) e da definição do termo inicial da mora (art. 397, parágrafo único,
do CC).

(II) há evidente contradição interna no
proferido pela Corte
,
decisum
a quo
porquanto "o Tribunal local reconhece que o pedido formulado é de cumprimento de
sentença, mas, contraditoriamente, conclui pela necessidade de ação rescisória, a aplicar
" (fl. 1.075);
o prazo decadencial do art. 975 do CPC
(III) há necessidade de afastar a obscuridade no julgado recorrido em
relação aos seguintes aspectos: "(i) o prazo aplicável é prescricional, e não decadencial;
(ii) o termo inicial da mora decorre da interpelação do devedor (art. 397, parágrafo único,
" (fl. 1.075); e
CC); e (iii) o prazo prescricional é de dez anos, na forma do art. 205 do CC
(IV) deve ser afastada a Súmula n. 7 do STJ, pois o tema da legitimidade
ativa e interesse processual é de natureza eminentemente jurídica.
Requer a reconsideração do decisório agravado ou a submissão do feito ao
julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 1.085/1.093.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50888388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:25:04
Código de Controle do Documento: 917451d5-4085-474a-9aa7-8ef65b38784b

A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Na origem, cuida-se de ação de desapropriação a ajuizada pela Energisa
Paraíba Distribuidora de Energia S.A. em face da Cooperativa de Energização e
Desenvolvimento Agropecuária de Areia Ltda.
No curso do processo, as partes celebraram acordo, que foi homologado por
meio de sentença transitada em julgado (fl. 561). Ato contínuo, a parte ora agravante
peticionou ao Juízo de primeiro grau requerendo o cumprimento da referida avença ou a
anulação do negócio jurídico.
A sentença de fls. 752/755 decretou a ilegitimidade e a ausência de
interesse processual dos requerentes, tendo sido confirmada pelo Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba.
Nas razões do recurso especial, a parte ora recorrente apontou ofensa aos
arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC; 205 e 397 do CC; e 503, 503 e 523 do CPC.
Sustentou a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão
recorrido e, quanto ao mérito, aduziu a legitimidade para requerer o cumprimento do
acordo homologado por sentença e ressaltou a inexistência de prazo para o exercício do
direito.
O
agravado, por sua vez, concluiu que não ficaram configurados
decisum
vícios declaratórios e que os temas relacionados à legitimidade para o cumprimento do
acordo e ao prazo aplicável ao caso demandam o reexame de matéria fático-probatória.
A parte recorrente, nas razões do agravo interno, discorda dos referidos
fundamentos.
Sem razão, contudo.
Na espécie, a parte insurgente aduziu que o decisório proferido pela Corte
estadual não enfrentou os seguintes temas (fl. 1.075):

[...] (i) o pedido não buscava “ampliar” a coisa julgada para prejudicar terceiros,
mas apenas assegurar a efetividade de título judicial (sentença homologatória de
acordo); (ii) se impunha o enfrentamento do prazo prescricional aplicável (art.
205 do CC) e da definição do termo inicial da mora (art. 397, parágrafo único,
do CC).

Ocorre que o acórdão recorrido contém fundamentação relacionada aos
temas apontados como olvidados, conforme se constata do seguinte excerto (fls. 916
/917):

E, nesse toar, identifico que a irresignação dos recorrentes não merece
prosperar, eis que não é possível estender a execução da sentença a terceiros
estranhos à lide.
Nesse sentido, consigne-se que o artigo 506 do Código de Processo Civil
estabelece que a sentença faz coisa julgada entre as partes.
Documento eletrônico VDA50888388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:25:04
Código de Controle do Documento: 917451d5-4085-474a-9aa7-8ef65b38784b

A coisa julgada é uma característica intrínseca da sentença ou acórdão
irrecorríveis, cujos efeitos não podem recair sobre quem não figurou como parte
no processo. Assim, tem-se que a coisa julgada "inter partes" é a regra em nosso
sistema processual, inspirado nas garantias constitucionais da inafastabilidade
da jurisdição, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
No sistema processual brasileiro, ninguém poderá ser atingido pelos efeitos de
uma decisão jurisdicional transitada em julgado, sem que se lhe tenha sido
garantido o acesso à justiça, com o devido processo legal, onde se oportunize a
participação em contraditório.
Não é o caso dos apelantes, que, conforme salientado pela Julgadora
Monocrática na decisão combalida, “na lide ingressaram, na verdade, com um
pedido de cumprimento de sentença após quase dez anos de trânsito da decisão,
pleiteando, de forma subsidiária, a nulidade da referida transação entre as partes
originárias”, o que não se faz possível, posto que tal pretensão somente se daria
com o aforamento de ação rescisória (com vistas à eventual desconstituição da
sentença, nos moldes que entendessem de direito), já alcançada pelo prazo
decadencial do artigo 975 do Código de Processo Civil, porquanto a sentença já
transitara em julgado desde 4 de setembro de 2012 (ex vi da certidão constante
no evento de ID no 20866861 - página 60).
Na hipótese vertente, a decisão (irrecorrível) proferida na fase de conhecimento,
por não emanar de direitos difusos, não pode ultrapassar o limite subjetivo da
lide e atingir, de forma direta, terceiros estranhos à relação processual
originária, qual o caso dos apelantes.

Não ficou configurada, pois, a apontada omissão.
Do mesmo modo, não há falar em contradição.
Isso porque, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado – por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o
dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não
pode ser externo, como outro aresto, ato normativo ou prova. Confiram-se, a propósito,
os seguintes precedentes:
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no REsp n. 1.224.347/SC
Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de
;
6/12/2011 EDcl no REsp n. 1.200.563/RJ
, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques; Segunda Turma, DJe de
; e
14/9/2012
EDcl no
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgRg no AREsp n. 18.784 /DF
de
.
17/3/2012
No caso em exame, o dispositivo do acórdão embargado (fls. 911/912) está
em perfeita consonância com a fundamentação que o antecede (fls. 915/919). Portanto,
não há contradição interna a ser sanada.
Não ficou configurada, ainda, a obscuridade no acórdão recorrido.
Afirma a parte agravante a necessidade de aclaramento do
da
decisum
instância ordinária para esclarecer que "(i) o prazo aplicável é prescricional, e não
decadencial; (ii) o termo inicial da mora decorre da interpelação do devedor (art. 397,
Documento eletrônico VDA50888388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:25:04
Código de Controle do Documento: 917451d5-4085-474a-9aa7-8ef65b38784b

parágrafo único, CC); e (iii) o prazo prescricional é de dez anos, na forma do art. 205 do
" (fl. 1.075).
CC.
Contudo, o aresto foi claro ao asseverar que os recorrentes apresentaram
pedido de cumprimento de sentença e, subsidiariamente, de anulação da sentença
homologatória do acordo "
[...]
após quase dez anos de trânsito da decisão
já alcançada
pelo prazo decadencial do artigo 975 do Código de Processo Civil, porquanto a sentença
" (fl. 916).
já transitara em julgado desde 4 de setembro de 2012
Nesse contexto, verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e
1.022, I e II, do CPC, na medida em que o Juízo de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
De outro turno, a instância
, com base nos elementos probatórios da
a quo
lide, concluiu pela ilegitimidade da parte ora insurgente para promover a execução de
acordo firmada por Energisa e pela Cooperativa de Energização e
Desenvolvimento Agropecuária de Areia Ltda. Assim, a alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7
/STJ.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
E
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 7, 83 E 211 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na incidência da Súmulas 7 do
STJ. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts. 18 e 509 do
CPC, ao sustentar ilegitimidade ativa da parte agravada e a necessidade de
prévia liquidação de sentença para viabilizar o cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso especial
interposto com fundamento na alegação de ilegitimidade ativa da parte
exequente em cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o reconhecimento
da necessidade de liquidação prévia da sentença prescinde de revolvimento
fático-probatório, viabilizando o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial não pode ser conhecido quando a análise das teses
recursais depende do reexame do conjunto fático- probatório dos autos, nos
Documento eletrônico VDA50888388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:25:04
Código de Controle do Documento: 917451d5-4085-474a-9aa7-8ef65b38784b

termos da Súmula 7/STJ, como ocorre na avaliação da necessidade de
liquidação de sentença e da legitimidade ativa no cumprimento do julgado.
4. A tese de ilegitimidade ativa não foi objeto de enfrentamento pelo acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 211 /STJ, por ausência de
prequestionamento.
5. Ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, a Corte reconhece a
possibilidade de preclusão quando não arguida oportunamente nas instâncias
ordinárias, conforme precedentes do STJ.
6. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência do STJ, o
que atrai a incidência da Súmula 83 /STJ.
7. A parte recorrente não demonstrou, de forma clara e objetiva, que a análise
pretendida poderia prescindir da reapreciação de fatos ou provas, o que
inviabiliza a superação dos óbices das Súmulas 7 e 5/STJ.
IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.759.839/MS
julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
27/6/2025

Por conseguinte, fica prejudicada a discussão sobre a natureza do prazo, se
decadencial ou prescricional, e da pretensão que visa ao cumprimento do acordo
homologado judicialmente.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50888388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/09/2025 19:25:04
Código de Controle do Documento: 917451d5-4085-474a-9aa7-8ef65b38784b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.196.482 / PB
Número Registro: 2025/0039538-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000000088120118150071 00000088120118150071 00720110000085 720110000085 88120118150071
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALUISIO VIEIRA DE ATAIDE
RECORRENTE : DONATO FEITOSA
RECORRENTE : SAULO SOUZA GONDIM
ADVOGADOS
: RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PB011589
MAYANNE BEZERRA GOMES - PB023662
SOC. de ADV.
MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA
CAROLINE RANGEL - PB029877
RECORRIDO
: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - RJ179145
TATIANA MORENO GOULART FARINA LOPES - RJ220675
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO POR
UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
Documento eletrônico VDA51807091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: b0cac014-f8ae-4a87-b7b7-8de30736fade

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALUISIO VIEIRA DE ATAIDE
AGRAVANTE : DONATO FEITOSA
AGRAVANTE : SAULO SOUZA GONDIM
ADVOGADOS : RINALDO MOUZALAS DE SOUZA E SILVA - PB011589
MAYANNE BEZERRA GOMES - PB023662
MOUZALAS AZEVEDO ADVOCACIA
CAROLINE RANGEL - PB029877
AGRAVADO
: ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FREDERICO JOSE FERREIRA - RJ107016
VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - RJ104227
RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - RJ179145
TATIANA MORENO GOULART FARINA LOPES - RJ220675
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:43:10
Código de Controle do Documento: b0cac014-f8ae-4a87-b7b7-8de30736fade